Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-95.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003314-95.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIA DAVID MENESES DOS SANTOS - CPF: 903.322.961-72 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003314-95.2021.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Júlia David Meneses dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

E M E N T A;

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E COISA JULGADA REJEITADAS. CONTINUIDADE DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE CESTA DE SERVIÇO CUJA AÇÃO ANTERIOR JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS REFERIDOS DESCONTOS. NOVA AÇÃO EM QUE SE JUNTA O INSTRUMENTO AUTORIZANDO OS DÉBITOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO BANCO. COMPROVADA A ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

Não há ofensa à coisa julgada, haja vista a ausência de identidade nos pedidos formulados nas duas demandas, razão pela qual rejeito a preliminar.

Em se tratando de nova ação em que se possibilita a produção de provas pelas partes, a juntada do termo de adesão à cesta de serviços, contendo as informações claras, objetivas e necessárias acerca do negócio, evidencia-se a existência da regularidade das cobranças efetuadas e legitima os descontos efetuados em conta corrente, ainda que exista ação anterior determinando a devolução destes descontos, por não ter sido, naquela oportunidade apresentado o instrumento contratual.

Ausente a ilicitude na conduta adotada pelo banco, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais ou restituição em dobro dos valores descontados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para:

1)
CONDENAR
o promovido a pagar à parte promovente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso;

2)
CONDENAR
o promovido a restituição, em dobro, do montante efetivamente descontado na conta bancária da parte promovente, qual seja, a quantia de R$ 65,40 (sessenta e cinco reais e quarenta centavos), referente ao serviço denominado: CESTA B. EXPRESSO 4, objeto dos autos, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido, com ressalva aos valores já efetivamente restituídos.

3)
RATIFICAR
a liminar deferida no
id 70541305
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Colendos Pares,

A parte Recorrente alega a existência de coisa julgada, pois já houve o julgamento de mérito das questões tratadas no presente feito.

Entretanto, ainda que se tratem das mesmas partes, a causa de pedir é diversa, já que nos autos 1001623-80.2020.8.11.0008, o período dos descontos, em tese indevidos, foram de 06/2017 a 10/2020 e nestes autos, de 06 a 07/2021.

Portanto, não há ofensa à coisa julgada, haja vista a ausência de identidade nos pedidos formulados nas duas demandas, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Alega a Autora, ora recorrida que o Reclamado voltou a cobrar a cesta de serviço denominada “CESTA B. EXPRESSO4” em sua conta corrente, mesmo não autorizando tal desconto. Informa que estes débitos já haviam sido cancelados ante a procedência dos pedidos formulados nos autos n. 1001623-80.2020.8.11.0008. Assim, requer a restituição dos valores em dobro e indenização pelo dano moral sofrido.

O Requerido, ora Recorrente, argumenta que a cesta de serviços foi previamente contratada, sendo regular a sua cobrança.

Pois bem. Em análise dos presentes autos e do processo n. 1001623-80.2020.8.11.0008, vejo que na ação anterior, quando da apresentação da contestação, o Reclamado não logrou êxito em comprovar a existência de contratação do pacote de serviços, visto que não apresentou, naquela oportunidade, nenhum documento.

Entretanto, nesta nova ação, com a nova oportunidade de se produzir provas, o Requerido cumpriu seu dever probatório e fez aportar aos autos a autorização expressa para cobrança da cesta de serviços, conforme consta em sua íntegra, no id 138235295, fls. 30/31 e em trecho abaixo destacado:

Além da expressa autorização, o termo de opção a cesta de serviço está devidamente assinada, conforme o trecho abaixo destacado:

Com isso, os documentos apresentados com a contestação contrariam a versão apresentada na inicial, medida em que o banco recorrente colacionou o termo de adesão devidamente assinado, demonstrado que houve regular contratação/autorização para o banco debitar na conta corrente a tarifa mensal referente a cesta de serviços Bradesco (“CESTA B. EXPRESSO4’).

Está clara a ausência de vício contratual ou afronta às normas consumeristas, especialmente no que tange ao dever de informação, eis que encontra-se cristalina a informação, na documentação apresentada nos autos, quanto as modalidades de negócio jurídico avençadas entre as partes, não havendo que se falar em descontos indevidos.

Ademais, cabe ressaltar que diferente do que foi afirmado pela Autora, o contrato apresentado pelo requerido não foi declarado inexigível na ação anterior, posto que sequer foi apresentado naquela oportunidade. Outrossim, a fundamentação daquela sentença foi no sentido da ausência de provas da contratação da cesta de serviço.

Registro também que na parte dispositiva daquela sentença, não há declaração de inexistência de débito, não há declaração de nulidade de contrato, só há procedência do pedido de devolução do montante descontado na conta bancária e do pedido de indenização por danos morais, sendo que a liminar confirmada tão somente enquanto não havia provas da autorização do desconto, conforme se vê a seguir:

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para:

1)
CONDENAR
o promovido a pagar à parte promovente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso;

2)
CONDENAR
o promovido a restituição, na forma simples, de todo montante efetivamente descontado na conta bancária da parte promovente, a partir de 10/2017, referente ao serviço denominado: CESTA B. EXPRESSO 4, objeto dos autos, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido, com ressalva aos valores já efetivamente restituídos.

3) RATIFICAR a liminar deferida no
id 42733869
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Portanto, por se tratar de uma nova ação, o Réu tem o direito de produzir todas as provas pertinentes ao caso, principalmente o documento que comprove a existência da autorização para o desconto em questão.

Desta forma, ausente a ilicitude na conduta adotada pelo banco, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais ou restituição em dobro dos valores descontados.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022